Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-62.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, que reconheceu a ilegitimidade ativa e julgou extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por se tratar de demanda envolvendo parte incapaz, com fundamento no artigo 485, inciso VI, CPC c/c artigo 51, IV, da Lei 9.099/95.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da legitimidade ativa. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não pleiteou reparação de danos morais e materiais em razão de suposto trauma suportado por sua filha, ocasião em que a menor seria a titular do direito. Sustenta que firmou contrato de prestação de serviços com a recorrida, que efetuou o pagamento, sendo parte legítima para propor a presente demanda. Afirma que a ação tem por fundamento a recusa da recorrida em lhe restituir os valores pagos. Argumenta que a parte recorrida descumpriu o item 15 do contrato, bem como que suportou ofensas materiais e morais em razão do descaso da recorrida. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
4. A legitimidade ativa deve ser analisada sob a ótica da titularidade do direito vindicado. No caso, a pretensão da recorrente para fins de reparação de danos materiais e morais tem por fundamento eventual descumprimento contratual pela recorrida, a qual teria se negado a restituir parte do valor pago, conforme observado no item 9 da petição inicial (ID 47830573, pág 4): “Desse modo, a parte ré descumpriu o item 15 do contrato firmado entre as partes" (doc. 07), que diz: Na hipótese de desistência deste contrato por iniciativa do(a) CONTRATANTE, antes do tratamento odontológico ter sido iniciado, será retido o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total do tratamento, para reparação dos custos administrativos, operacionais e legais da clínica CONTRATADA."
5. Apesar de a petição inicial relatar que a filha da recorrente teria suportado eventual trauma quando em atendimento na clínica recorrida, esse fato não se mostra como o fundamento do pleito indenizatório formulado pela autora. O contrato objeto da ação (ID 47830580) foi firmado pela recorrente, sendo ela, portanto, parte legítima para pleitear eventual reparação de danos em razão do alegado descumprimento pela recorrida.
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7. Custas dispensadas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.